Tribunal: TJBA
Processo: 8028128-15.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028128-15.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA

Advogado(s): JESSICA ASSUNCAO CUNHA

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJ/BA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2019. MUNICÍPIO DO SALVADOR.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
M
ODIFICAÇÃO NA ORDEM DE APLICAÇÃO DAS PROVAS.
AUSÊNCIA DE
PRÉVIA DIVULGAÇÃO POR EDITAL COMPLEMENTAR.

DIREITO
LÍQUIDO E CERTO
À REMARCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeitadas as preliminares
de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município do Salvador e incompetência do Tribunal, a primeira, a saber, porque compete ao Prefeito a nomeação/posse dos candidatos e, havendo pedido de prosseguimento no certame, prevalece a legitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da lide. Com a rejeição desta preliminar, afigura-se, competente, por consequência, este Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, nos termos do art. 92, I, “h” do RITJBA.

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, essa se confunde com o mérito.

O STJ já decidiu que a simples alteração na ordem de aplicação das provas de teste físico em concurso público, desde que anunciada com antecedência e aplicada igualmente a todos, não viola direito líquido e certo dos candidatos inscritos. Ocorre
que, no caso dos autos, não houve edição de
um novo edital alterando a ordem, tendo em vista que os candidatos foram surpreendidos no dia do exame com a inversão da sequência dos exercícios.
E
m razão disso, qualquer alteração
deverá
ser divulgada antecipadamente aos candidatos inscritos, caso contrário, ocorrerá violação do princípi
o da isonomia,
apresentando ilegal
idade e
abusiv
idade
a
conduta da
Administração, o que ocorreu no caso em comento.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8028128-15.2019.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA e como impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .